Tribunal: TJMT
Processo: 1027886-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027886-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), DASMA COMERCIO DE ROUPAS, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 13.616.548/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (AGRAVANTE), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, declarou nula a cobrança de ICMS Estimativa por Operação constante da CDA n. 2020163079, mas determinou o prosseguimento da Execução Fiscal n. 1021909-77.2020.8.11.0041 quanto ao débito remanescente, referente à infração 2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, que reconheceu a nulidade da cobrança de ICMS por Estimativa, implica a extinção integral da execução fiscal ou se é legítimo o seu prosseguimento quanto ao débito remanescente relacionado a outra infração.

III. Razões de Decidir

3.

A CDA n. 2020163079 executada na ação não foi objeto de cancelamento na Ação Anulatória n. 1004195-07.2020.8.11.0041, conforme comprovado por documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso.

4.

A decisão agravada distingue corretamente a parte da CDA referente ao ICMS Estimativa, cuja cobrança foi anulada, da parte remanescente, referente à infração por operações regularmente escrituradas e declaradas, que subsiste como título executivo válido.

5.

A alegação de que o crédito remanescente também seria inválido carece de prova pré-constituída, sendo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 393).

6.

A CDA está formalmente válida e goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 3o da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN.

7.

O art. 2o, § 8o, da Lei de Execuções Fiscais e a Súmula 392 do STJ autorizam a retificação da CDA quanto a erro material ou formal, sem prejuízo da execução do valor remanescente.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade não acarreta a extinção integral da execução fiscal quando subsiste débito remanescente com fundamento autônomo e título executivo válido.

2.

A simples alegação de nulidade da CDA, sem prova pré-constituída, é insuficiente para ensejar a extinção da execução via exceção de pré-executividade.

3.

A retificação parcial da CDA para exclusão de parcela indevida do crédito tributário não impede o prosseguimento da execução quanto à parte remanescente.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, “a”; 803, I; 85, § 3o, I, e § 4o; CTN, art. 202; Lei n. 6.830/80, arts. 2o, § 8o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 392; TJMT, RAI 1009961-91.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 26/09/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Dasma Comércio de Roupas, Calçados e Acessórios EIRELI, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, na Execução Fiscal n. 1021909-77.2020.8.11.0041, ajuizada pela Fazenda Pública Estadual,

para anular a cobrança de ICMS Estimativa por Operação, mas determinou o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente.

Em suas razões recursais, sustenta que a CDA n. 2020163079, que embasa a demanda executiva, originou-se do Processo Administrativo n. 817338/54/28/2019, o qual foi objeto de Ação Anulatória n. 1004195-07.2020.8.11.0041, na qual o próprio ente estatal reconheceu a procedência dos pedidos e promoveu, por meio da Manifestação n. 288/2020/PGE/SUBFISCAL, o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa relacionadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada.

Argumenta que o reconhecimento pelo Estado da ilegalidade dos lançamentos na ação anulatória, acarretou como consequência a perda superveniente do interesse da execução fiscal, pois reconheceu juridicamente o pedido, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil (CPC).

Dessa forma, não subsistiria título executivo válido para embasar a continuidade da cobrança, devendo-se aplicar ao caso o artigo 803, I, do CPC, que determina a nulidade da execução quando o título for inexistente ou nulo.

Aduz, ainda, que a infração remanescente, relativa a operações escrituradas nos livros fiscais, não configura falta dolosa de recolhimento, mas mera divergência de apuração, já que todas as operações foram integralmente escrituradas e declaradas pelo contribuinte por meio da GIA-ICMS, cumprindo o dever de transparência fiscal e, manter a cobrança configura
bis in idem
e violação aos princípios da razoabilidade e legalidade tributária.

Diante do exposto, o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada para extinguir integralmente a Execução Fiscal n. 1021909-77.2020.8.11.0041, com fundamento no artigo 803, I, do CPC e artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, além da condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A Fazenda Pública Estadual apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 319743396).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a empresa
Dasma Comércio de Roupas, Calçados e Acessórios EIRELI insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, na Execução Fiscal n. 1021909-77.2020.8.11.0041, ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, acolhendo, em parte, a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, para anular a cobrança de ICMS Estimativa por Operação, porém, determinando o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente.

Extrai-se dos autos que, em 20.05.2020, o Estado de Mato Grosso ajuizou a referida demanda executiva em desfavor da Recorrente, com o intuito de cobrar o crédito tributário representado na CDA n. 2020163079, referente a ICMS Estimativa Simplificado e
infração 2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais.

A Executada manifestou naqueles autos pleiteando a suspensão do trâmite processual da execução, em decorrência do pedido liminar deferido na Ação Anulatória n.
1004195- 07.2020.8.11.0041, afirmando ter sido determinada a suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário descrito na CDA n. 2020163079 (id. 34519660 dos autos de origem).

O pleito foi indeferido pelo Juízo de origem, porque a CDA executada na ação não havia sido abrangida pela decisão da demanda anulatória (id. 44220143 dos autos da execução fiscal).

A Fazenda Pública Estadual, então, apresentou pedido de prosseguimento do feito, com a constrição de patrimônios da Executada (id. 54678213 daqueles autos executivos).

Recebida como exceção de pré-executividade a manifestação da Executada acerca da nulidade da CDA, devido à inércia do Estado e a declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa, o ente público estadual foi intimado para impugná-la.

A Fazenda Pública reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa e pleiteou o prosseguimento do feito, diante do valor remanescente (id. 193988972).

Na sequência adveio a decisão aqui agravada, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, cuja parte dipositiva está assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
ACOLHO parcialmente
a exceção de pré-executividade para
declarar a nulidade da cobrança
referente à Falta de Recolhimento ICMS Estimativa por Operação prosseguindo-se com relação ao débito remanescente.

Deixo de condenar no pagamento de custas e taxas judiciais.

Tendo em vista que o acolhimento parcial implica na redução do valor do débito exequendo, condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária do advogado do excipiente, que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal
[1]
. Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava
a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010). VII.
O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo
. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010;REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011). VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus. IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).(STJ - REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021). – Grifos Acrescidos

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito no prazo de 15 (dez) dias. [...]”. (Id. 201868914 dos autos originários).

Inconformada, a empresa recorre.

A questão central consiste em definir se o acolhimento da exceção de pré-executividade quanto à cobrança do ICMS Estimativa por Operação implica necessariamente a extinção total da execução fiscal, conforme pretende a Agravante, ou se é possível o prosseguimento do feito quanto ao débito remanescente, como decidido pelo Juízo de origem.

A agravante fundamenta seu recurso na tese de que, em razão do cancelamento da CDA n. 2020163079 na Ação Anulatória n. 1004195-07.2020.8.11.0041, não subsistiria título executivo válido para prosseguimento da execução fiscal.

Acontece que tal argumento não corresponde à realidade fática e jurídica dos autos, conforme demonstrado pelo Estado de Mato Grosso em sua contraminuta.

Da análise da petição inicial e da sentença proferida na Ação Anulatória n. 1004195-07.2020.8.11.0041, verifica-se claramente que
a CDA n. 2020163079 não está entre as CDAs canceladas naquele feito
.

O próprio Estado juntou documentos (
prints
) que comprovam a desvinculação entre a CDA exequenda e as CDAs efetivamente canceladas na ação anulatória.

Conforme consta da decisão de primeiro grau, aqui agravada, a infração que permanece na CDA exequenda – infração 2.1.1 (Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais) –
possui natureza jurídica diversa
daquela relativa ao ICMS Estimativa Simplificada, referindo-se a operações devidamente escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA-ICMS.

Portanto, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na execução fiscal ou ausência de título executivo válido.

A decisão agravada acertadamente distinguiu as infrações constantes da CDA exequenda:

a) De um lado, reconheceu a nulidade da cobrança relativa ao
ICMS Estimativa por Operação
, diante do reconhecimento do próprio Estado quanto à ilegalidade dessa cobrança;

b) De outro lado, manteve a cobrança referente à infração
2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais
, por tratar-se de situação fática e jurídica completamente distinta.

Conforme consignado na decisão de primeiro grau:
“Dessa forma, a descrição da infração do débito acima consigna situações diversas da descrição relativa ao ICMS Estimativa Simplificada, não podendo pelo mesmo fundamento, ser cancelada, ao menos nesta fase cognitiva.”

A infração remanescente refere-se à alegação de que o contribuinte deixou de recolher ou recolheu a menos o ICMS nos prazos regulamentares,
referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declarados integralmente pelo contribuinte através da GIA-ICMS
.

Não se trata, portanto, de cobrança vinculada ao regime de estimativa, mas sim de obrigação principal decorrente de operações regularmente declaradas pelo próprio contribuinte.

Certo é que a verificação precisa da origem dos débitos remanescentes demandaria análise de documentos não disponíveis nos autos e dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Ademais, a Certidão de Dívida Ativa encontra-se formalmente revestida de todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional, gozando de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 3o da Lei no 6.830/80) e eventual vício de legalidade quanto à constituição do crédito tributário demandaria dilação probatória, medida incompatível com o estreito âmbito de cognição da exceção de pré-executividade, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 393.

Constata-se, portanto, que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO INDICADO NA CDA COMO CO-RESPONSÁVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO SUMÁRIA DO POLO PASSIVO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município em face de decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por duas sócias, Drielly Vanilze Sobral e Aparecida Ivanise da Silva Sobral, excluindo-as do polo passivo da execução fiscal. O agravante sustenta que ambas foram nomeadas corresponsáveis nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs 513/2014 a 518/2014), o que impõe a elas o ônus de comprovar a ausência das hipóteses do art. 135, III, do CTN. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão para reintegrar as agravadas ao polo passivo e afastar a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) definir se é admissível a exclusão de sócio indicado como corresponsável na CDA mediante simples exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, constando o nome do sócio na CDA, presume-se sua responsabilidade tributária, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a inexistência das hipóteses do art. 135, III, do CTN, conforme fixado no REsp 1.104.900/ES (representativo da controvérsia).

4.
Não se admite, nessas hipóteses, o afastamento da responsabilidade do sócio por simples exceção de pré-executividade quando a controvérsia exige dilação probatória, pois tal via é restrita a matérias de ordem pública com prova pré-constituída.

5. A indicação nominal das sócias na CDA afasta a possibilidade de exclusão sumária do polo passivo, por se tratar de presunção juris tantum que só pode ser elidida mediante prova documental robusta, ausente nos autos.

6. A Súmula 430/STJ, que impede a responsabilização do sócio pelo mero inadimplemento, permanece íntegra e observada no caso, sem conflito com o entendimento adotado, pois a responsabilização decorre da indicação nominal na CDA.

7. Reformada a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, perde eficácia a condenação do Município em honorários advocatícios, sendo legítima a revogação dessa condenação e a remessa da fixação de eventual verba para momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A indicação nominal do sócio na Certidão de Dívida Ativa impõe a ele o ônus de provar que não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 135, III, do CTN.

2. A exceção de pré-executividade não é via adequada para afastar a responsabilidade do sócio quando houver necessidade de dilação probatória.

3. Reformada a decisão que acolheu exceção de pré-executividade, é legítima a revogação da condenação do ente público ao pagamento de honorários, com eventual fixação postergada para fase oportuna.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.02.2010 (representativo da controvérsia); STJ, AgRg no REsp 735.924/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04.04.2006; STJ, Súmulas 430 e 435.

(N.U 1009961-91.2025.8.11.0000, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025). Negritei.

A Agravante não trouxe aos autos o processo administrativo fiscal completo, tampouco qualquer prova pré-constituída (como extrato de conta corrente fiscal) apta a demonstrar, de forma inequívoca, que o fato gerador do tributo remanescente se refere à cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de respaldo documental.

Por fim, cabe ressaltar que a Lei de Execuções Fiscais admite, em seu art. 2o, § 8o, a emenda ou substituição de Certidões de Dívida Ativa com relação ao mesmo executado, quando se tratar de correção de erro material ou formal, conforme consolidado no Verbete Sumular n. 392 do Superior Tribunal de Justiça: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

O reconhecimento da ilegalidade da cobrança de parte dos débitos não enseja a nulidade integral da CDA, mas tão somente sua retificação, com o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente, exatamente como determinado pelo Juízo de origem.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Dasma Comércio de Roupas, Calçados e Acessórios EIRELI e
mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025